Tribunal: STF
Processo: HC 214977
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de organização criminosa. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Vieira Monteiro em favor de Anderson Massimetti de Cre Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 730.822/SP (evento 5). 



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa (evento 2). 



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PACIENTE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA (PCC). FUNDAMENTO CONCRETO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS DA INICIAL DO MANDAMUS. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    1. É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula 182/STJ).



    2. No caso, o agravante limitou-se a reiterar os argumentos da inicial do recurso ordinário sem atacar o fundamento central que ensejou o indeferimento liminar da inicial.



    3. Agravo regimental não conhecido. ”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto baseada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta a inexistência de indícios de autoria e materialidade delitivas. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 



    Revelam os autos que o paciente “juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, integraram e financiaram organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas são superiores a 4 (quatro) anos, quais sejam, tráfico de drogas, delitos contra o patrimônio e relacionados à aquisição, posse, porte, guarda, manutenção em depósito, transporte, fornecimento, empréstimo e emprego de armas de fogo, e também crimes contra a vida”.



    Diante desse contexto, o juízo primevo verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, destacando que o paciente “Seria o responsável, em conjunto com BRUNO, pela parte operacional do crime, realizando a ocultação, armazenamento e distribuição das drogas, além de arrecadar o dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes. Utilizaria o WhatsApp para venda direta de drogas a usuários”, bem como “Não bastasse as evidências da prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, BRUNO e ANDERSON ainda estariam praticando crimes de estelionato e receptação qualificada” (evento 2). 



    De igual modo, a Corte Estadual fundamentou que “A gravidade da conduta imputada ao paciente é particularmente aguda, considerando-se que, ao que consta, ele realizava a atividade operacional do tráfico de drogas, notadamente a ocultação, armazenamento e distribuição de entorpecentes, bem como a arrecadação do dinheiro proveniente da venda de drogas. Ao que consta, ele também abastecia os pontos de venda de drogas, conforme orientação do Irmão Dibala e Faraó. Ademais, Anderson realizava a comercialização direta de entorpecentes, utilizando-se, especialmente, do WhatsApp para oferecê-los, negociar a venda e o local da entrega. Não bastasse, ele ainda estaria praticando crimes de estelionato e receptação qualificada. Verifica-se, assim, que as circunstâncias do delito são eloquentes indicativos de periculosidade; esta, por sua vez, impõe a custódia cautelar, para garantia da ordem pública” (evento 4). 



    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao considerar “o Magistrado singular logrou demonstrar elemento concreto a evidenciar a periculosidade do agente, assim como tais fundamentos estão alinhados à jurisprudência desta Corte Superior de Justiça “ (evento 7).



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:



    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).”



    Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse prisma, “A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.12.2016); “O STF possui o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC 169.311 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019): “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 182.944 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.06.2020); “É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 191.612 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020); “Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de dados telemáticos e investigações, viável é a prisão preventiva (…). A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva” (HC 196.465, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021).



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora